Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742423-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA, ULISSES GUIMARAES ULHOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINÍCIUS SERRÃO (exequente) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0712338-29.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome da Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA, esposa do segundo agravado, Sr. ULISSES GUIMARÃES ULHÔA. Eis o teor da decisão agravada (ID 248899700 da origem): “Cuida-se de pedido de pesquisas de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome da Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA, cônjuge do executado ULISSES GUIMARÃES ULHOA. Sustenta o requerente, em síntese, que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, havendo presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Alega, ainda, que mesmo que assim não se entenda, a medida é cabível para atingir a meação do executado sobre o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome da esposa. É o sucinto relatório. D E C I D O. A questão a ser dirimida cinge-se à possibilidade de direcionar os atos de execução, especificamente as pesquisas de ativos financeiros e veículos, contra o cônjuge do executado que não integra a lide. A execução, por força do princípio da patrimonialidade, deve recair sobre os bens do devedor, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. O art. 790, IV, do mesmo diploma legal, estende a responsabilidade patrimonial aos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. No entanto, a realização de medidas constritivas, como as buscas via sistemas conveniados, em nome de terceiro estranho à relação processual, representa medida excepcional. Embora a jurisprudência citada pelo exequente sinalize a possibilidade de penhora sobre a meação do devedor em bens comuns do casal, tal ato pressupõe, como regra, a prévia integração do cônjuge ao polo passivo da execução, a fim de que lhe seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em tela, a Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA não é executada nestes autos. O direcionamento de pesquisas patrimoniais em seu nome, sem que seja parte no processo, configuraria violação ao devido processo legal, pois a submeteria aos efeitos da execução sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa. A presunção de que a dívida beneficiou a família, embora relevante, não autoriza, por si só, a supressão de garantias processuais fundamentais. Eventual responsabilidade patrimonial do cônjuge meeiro deve ser apurada pelos meios processuais adequados, o que pode incluir o requerimento de sua citação para integrar a lide, momento em que poderá se defender e, se for o caso, produzir prova de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar, conforme ônus que lhe é atribuído pela jurisprudência. Somente após sua regular inclusão no feito é que se torna legítima a realização de buscas e atos constritivos em seu nome. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de realização de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD em nome de PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. I.” Nas razões do recurso (ID 76870816), o agravante sustenta que após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens em nome dos executados, inclusive com a realização de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT, INFOJUD, DOI, SNIPER e CCS-Bacen, não foi possível localizar ativos suficientes para a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Alega que diante da ausência de bens em nome do segundo agravado e considerando que este é casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a Sra. PATRÍCIA, é legítima a realização de pesquisas patrimoniais em nome da cônjuge, com vistas à identificação de bens comuns que possam ser objeto de penhora. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que para fins de efetividade da execução é possível a constrição de bens em nome do cônjuge do executado desde que respeitada a reserva de meação. Ressalta que há presunção legal de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante o casamento foram feitas em benefício da entidade familiar, incumbindo ao cônjuge que busca afastar a penhora o ônus de demonstrar que a obrigação não reverteu em favor da família. O agravante também refuta o fundamento da decisão agravada, segundo o qual seria necessária a prévia citação da cônjuge para integrar o polo passivo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal. Sustenta que, conforme o artigo 854 do Código de Processo Civil, a penhora de ativos pode ser realizada sem ciência prévia do executado, que será intimado posteriormente para apresentar eventual alegação de impenhorabilidade, sendo aplicável o mesmo raciocínio à cônjuge do executado. Aduz, ainda, que a medida é necessária diante da frustração das tentativas anteriores de localizar bens em nome do executado, e que a realização de pesquisas em nome da cônjuge visa atingir a meação do próprio devedor, integrante do patrimônio comum do casal, conforme previsto nos artigos 1.660, I, do Código Civil e 790, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, requer: “55. Diante de todo o exposto, requer o Agravante à Vossa Excelência: a) que sejam os Agravados intimados para, querendo, apresentarm Contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto; e b)no mérito, seja provido o presente Agravo para que seja determinada a consulta de bens via SISBAJUD e RENAJUD em nome da Sra. PATRÍCIA CATHERINE MENDEZ ULHÔA.” Preparo identificado (ID 76870600). É o relatório. Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator